Tribunal: TJBA
Processo: 8050181-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050181-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO AGRAVADO: HELOISA SANTOS FONTES Advogado(s):ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SUPERENDIVIDAMENTO DEMONSTRADO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. REPAROS IMEDIATOS DETERMINADOS NA ORIGEM. IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA. RISCO DE PREJUÍZO À INSTRUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória, impôs à parte agravante a obrigação de realizar, de forma imediata, reparos em imóvel adquirido pela parte agravada que ela alega possuir vícios construtivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede de tutela de urgência, compelir a parte agravante à realização imediata de reparos em imóvel alegadamente viciado, com base em prova unilateral e sem a prévia produção de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos juntados com a inicial são insuficientes para demonstrar de forma inequívoca os vícios alegados e sua origem, sendo necessária produção de prova pericial. 4. A concessão da tutela impôs à agravante obrigação potencialmente irreversível, com risco de inviabilização de prova futura e comprometimento da instrução processual e da ampla defesa. 5. A jurisprudência deste Tribunal tem assentado a necessidade de instrução probatória prévia em casos análogos, diante da ausência de urgência apta a justificar medida de caráter satisfativo. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050181-77.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e como apelada HELOISA SANTOS FONTES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.